Tribunal: TJMT
Processo: 1012417-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012417-87.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Dano Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 068.719.501-25 (REQUERENTE), JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - EXTORSÃO MAJORADA – CONDENAÇÃO –
1. PRESCRIÇÃO RETROATIVA
– SENILIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NA ÉPOCA DA SENTENÇA CONTAVA COM APENAS 61 ANOS DE IDADE –
2. PENA-BASE
– ALEGADA APLICAÇÃO EM GRAU MÁXIMO – INOCORRÊNCIA – JUSTEZA E RAZOABILIDADE – REPRIMENDA MANTIDA –
3. NOME DO REVISIONANDO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA
– ERRO MATERIAL – NÃO SUJEIÇÃO À PRECLUSÃO E À COISA JULGADA – RETIFICAÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER MOMENTO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, DESDE QUE NÃO AGRAVE A SITUAÇÃO DO CONDENADO –
4. REVISIONAL IMPROCEDENTE, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. O termo “sentença”, contido na redação do art. 115 do CP, só pode ser compreendido como a primeira decisão condenatória contida nos autos, seja a do juiz singular, seja do Tribunal de Justiça, não se operando a referida causa de redução da prescrição quando a condenação é apenas confirmada nos recursos posteriores.

2. Não há ofensa ao art. 59 do CP, se, ao contrário da revisional, a pena-base privativa de liberdade não foi aplicada sequer próximo ao máximo legal cominado em abstrato.

3. Erros materiais que não importem prejuízo ou agravamento da situação do réu, tal qual, aqueles relativos ao nome contido na sentença, não se sujeitam à preclusão ou à coisa julgada, podendo ser reconhecidos e retificados a qualquer momento, e em qualquer grau de jurisdição.

4. Revisional improcedente, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

A presente ação de Revisão Criminal ajuizada via Processo Judicial Eletrônico - PJe - com supedâneo no inciso I do art. 621 do CPP, por
Antonio Borges de Oliveira
, qualificado e representado pelo Dr. Solimar Batista dos Santos, OAB/MT 25.801, colima a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da Ação Penal n. 128-75.2003.811.0020, código 7810, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara da comarca de Alto Araguaia, confirmada na Apelação Criminal 143289/2012 e no AREsp 970930/MT, transitada em julgado em 20/9/2016, e que infligiu ao ora revisionando a pena privativa de liberdade de
09 anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, e pagamento de
466 dias-multa, valor unitário mínimo
, pela suposta prática do crime de extorsão majorada, tipificado no art. 158, § 1o, do CP, por fato ocorrido em 11/10/2002, na Av. Carlos Hugueney, em frente à revendedora de água Brunado, na cidade de Alto Araguaia, consistente em compelir mediante violência e grave ameaça, a vítima Volney Afonso da Silva, a pagar o cheque no valor de R$6.900,00, emitido em 21/02/1999.

O escopo defensivo é a demonstração de que, da data do fato até a final decisão dos recursos da defesa, em
2018
, o revisionando já era maior de 70 anos de idade, incidindo a prescrição ante a redução dos prazos prescricionais pela metade,
ex vi
do art. 115 do CP. Além disso, alegou-se que quando do início do cumprimento da pena o revisionando já detinha 71 anos de idade completos, de onde se faz necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena, ante a senilidade do agente.

Ato seguinte, busca-se comprovar que a pena aplicada ao revisionando se deu no máximo legal de 10 anos de reclusão, ferindo a previsão legal do art. 59 do CP, devendo-se minorá-la ao mínimo legal cominado à espécie.

Por último, postula-se a absolvição do revisionando quanto à condenação pelo crime do art. 158, § 1o, do CP, porque a sentença condena pessoa diversa do revisionando, “
Antonio Borges da Silva
”.

A inicial vem instruída com os documentos dos ids. 46132954 a 46132965.

A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio ao eminente Des. Rui Ramos Ribeiro [id. 46132966].

A certidão constante do doc. 46138498 apontou a preexistência da Revisão Criminal n. 1012040-87.2018.8.11.0000, da relatoria deste Julgador, razão pela qual os autos foram redistribuídos nos termos da Consulta n. 0096993-98.2018.8.11.0000 [id. 46148978].

Considerando a ausência de cumprimento integral das disposições do art. 625 do CPP, determinei que o revisionando emendasse a inicial, trazendo cópia do trânsito em julgado final da condenação [id. 46366973].

Nada obstante, o revisionando requereu [id. 47485476] que, em decorrência do fechamento das portas do Poder Judiciário, causada pela pandemia do novo
coronavirus
, fosse expedido Ofício ao Juízo da 2a Vara da comarca de Alto Araguaia, para que este fornecesse prova do trânsito em julgado final da condenação, pleito este que contou com a anuência da douta Procuradoria de Justiça [id. 49623492].

O pedido foi deferido em 11/7/2020 [id. 49696521], tendo sido determinado que o Juiz de Direito da 2a Vara da comarca, em 30 dias, prorrogáveis de acordo com eventuais justificativas a serem eventualmente apresentadas, prestasse informações, a serem encaminhadas igualmente pelos meios virtuais mais céleres disponíveis pela Secretaria de Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sobre os principais marcos prescricionais de todos os crimes a que o revisionando foi condenado, tais como início, bem como, de eventuais hipóteses de suspensão e de interrupção incidentes na Ação Penal 0000128-75.2003.8.11.0020, cód. 7810, bem como informasse a data do trânsito em julgado final da sentença condenatória.

As informações aportaram em 24/7/2020, trazendo prova do trânsito em julgado final da condenação [id. 51783482].

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinou pela
improcedência da revisional
, sustentando:

“
Revisão Criminal – Requer o reconhecimento da prescrição pela metade, pois era maior de 70 (setenta) anos na ocasião do julgamento dos recursos interpostos por sua defesa; o redimensionamento de sua pena para o mínimo legal, alegando que foi dosada de forma inidônea pelo Juízo singular; sua absolvição por não conter seu nome na sentença, e sim da pessoa de Antonio Borges da Silva – Não há falar na redução do prazo da prescrição pois à época da prolação da sentença o requerente tinha 61 (sessenta e um) anos de idade - Dosagem da pena do requerente é idônea - A menção ao nome de Antonio Borges da Silva constou na parte dispositiva da sentença e na dosagem da pena e conforme se infere, tratando-se de mero erro material que em nada prejudicam a sentença e seus efeitos –
Parecer pela improcedência da ação revisional
” [id. 51983954, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, os pedidos contidos na revisional foram bem delimitados no parecer da Cúpula Ministerial, que estabelece:

“
O requerente quer:

1) o reconhecimento da prescrição pela metade, pois era maior de 70 (setenta) anos na ocasião do julgamento dos recursos interpostos por sua defesa;

2) o redimensionamento de sua pena para o mínimo legal, alegando que foi dosada de forma inidônea pelo Juízo singular;

3) sua absolvição por não conter seu nome na sentença, e sim da pessoa de Antonio Borges da Silva
” [
sic
parecer, id. 5198394, p. 1].

Tais pedidos, desde logo anoto, são diversos daqueles requeridos na Revisão Criminal n. 1012040-87.2018.8.11.0000, julgada integralmente improcedente em 06/6/2019, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, acórdão transitado em julgado em 06/02/2020.

I. PRESCRIÇÃO RETROATIVA – SENILIDADE – ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 115 DO CP.

Recapitulando os fatos que deram ensejo à condenação, infere-se que o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando Antônio Borges de Oliveira à pena de 09 [nove] anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 466 [quatrocentos e sessenta e seis] dias-multa, fixados ao mínimo unitário ante a prática do crime descrito no artigo 158, §1o, do Código Penal, por fato ocorrido em 11/7/2002, contra a vítima Volney Afonso da Silva.

Consta, ainda, das informações prestadas pela autoridade judiciária [id. 51783482], que
a denúncia foi recebida em 10/02/2003
, não incidindo na
persecutio criminis in judicio
quaisquer causas suspensivas da prescrição, advindo em
26/5/2008, sentença
que extinguiu a punibilidade de todos os codenunciados ante a acusação da prática do crime de lesão corporal.

Ato seguinte, infere-se que
a sentença condenatória ora fustigada foi prolatada em 17/11/2009
, quando o revisionando, nascido em 29/8/1948 [vide cópia da CNH constante do id. 46132956], contava com
61 anos de idade completos
.

Interposto recurso de apelação n. 143289/2012 em face da referida condenação, foi julgado e desprovido à unanimidade de votos pela c. 2a Câmara Criminal, em 14/10/2015, sobre o qual, interpostos os embargos de declaração, foram rejeitados à unanimidade de votos na sessão do dia 18/11/2015.

Na sequência, interposto Recurso Especial, fora-lhe negado seguimento por decisão datada de 25/02/2016, e em 22/8/2016, o c. Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso de Agravo em Recurso Especial, tendo a
condenação transitado em julgado definitivamente em 20/9/2016, quando o revisionando contava com apenas 68 anos de idade
.

O escopo defensivo é a demonstração de que, da data do fato até a final decisão dos recursos da defesa, em
2018
, o revisionando já era maior de 70 anos de idade, incidindo a prescrição ante a redução dos prazos prescricionais pela metade,
ex vi
do art. 115 do CP. Além disso, alegou-se que quando do início do cumprimento da pena o revisionando já detinha 70 anos de idade completos, de onde se faz necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena, ante a senilidade do agente.

Contudo, a premissa fática sustentada na revisional não encontra o menor cabimento.

Consoante a previsão do art. 115 do CP, a redução do prazo prescricional somente pode ocorrer se, ao tempo do crime, o réu era menor de 21 anos de idade,
ou,
na data da sentença
, maior de 70 anos de idade
.

Como se vê, de uma simples leitura da disposição legal, o limite para a redução do lapso prescricional da pretensão punitiva estatal em razão da senilidade do réu é a sentença condenatória, não havendo notícia de qualquer entendimento de que esse marco pudesse ser estendido para um momento após o próprio trânsito em julgado.

No caso, na data da sentença condenatória, o revisionando contava com apenas 61 anos de idade completos, insuficiente a caracterizar a causa especial de diminuição do lapso prescricional pela metade.

Essa questão foi bem enfrentada no judicioso parecer da lavra do eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, que estabelece:

“
Reza o artigo 115 do CP que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

No caso, à época da prolação da sentença (17.11.2009) o requerente tinha 61 (sessenta e um) anos de idade, conforme documento pessoal de Id 46132856.

Assim, não há falar na redução do prazo da prescrição se na primeira decisão condenatória o réu não tinha mais de 70 (setenta) anos
” [id. 51983954, p. 2].

No mesmo sentido, a 3a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, responsável pela uniformização da jurisprudência daquela Corte, assentou entendimento de que o termo “sentença”, contido na redação do art. 115 do CP, só pode ser compreendido como a primeira decisão condenatória contida nos autos, seja a do juiz singular, seja do Tribunal de Justiça, não se operando a referida causa de redução da prescrição quando a condenação é apenas confirmada nos recursos posteriores.

“[...] A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que o termo ‘sentença’ contido no artigo 115 do Código Penal se refere à primeira decisão condenatória, seja a do juiz singular ou a proferida pelo Tribunal, não se operando a redução do prazo prescricional quando o édito repressivo é confirmado em sede de apelação ou de recurso de natureza extraordinária. Ressalva do ponto de vista do Relator. 5. Na hipótese em tela, o acusado completou 70 (setenta) anos após a publicação da sentença condenatória, pelo que se mostra impossível a diminuição do prazo prescricional do ilícito que lhe foi imputado
” [STJ, AgRg no HC 574.596/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020]

Assim, considerando que a prescrição da pretensão punitiva da pena privativa de liberdade de 09 anos de reclusão se dá em 16 anos [art. 109, II, do CP], e considerando que entre o recebimento da denúncia, datado de 10/02/2003, primeiro marco interruptivo da prescrição [art. 117, I, do CP], e a sentença condenatória datada de 17/11/2009 [art. 117, IV, do CP], segundo marco interruptivo, decorreram apenas seis anos, não há espaço para reconhecer a prescrição retroativa,

Residualmente, existe ainda, a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão
executória da pena
, cujos
marcos iniciais
são regulados pelo art. 112 do CP, que descreve:

“
Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena.

(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
”

Obter dictum
, ainda que se admitisse que o art. 115 do CP se aplica à prescrição da pretensão executória da pena, registre-se, sem qualquer respaldo legal, o
marco inicial
da prescrição da pretensão executória da pena se daria, no caso de o condenado
não
ter iniciado o cumprimento da pena, no
dia do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação
, ou, se iniciado o cumprimento, do dia em que se interrompe a execução da pena.

Analisando os elementos de concretude trazidos nos autos, infere-se que entre a data do trânsito em julgado para a acusação, contado a partir da data de entrega dos autos no órgão administrativo do Ministério Público,
em 18/11/2009,
ocorreu no dia
23/11/2009
, quando
o revisionando contava com 61 anos
de idade, impondo-se manter o prazo constante do art. 109, II, do CP, para a prescrição, que se dá em dezesseis anos.

O primeiro e único marco interruptivo da prescrição da prescrição da pretensão executória da pena se deu com o
início do cumprimento da pena
, ocorrido com a
prisão definitiva do réu, em 21/9/2016
, consoante informações extraídas da Guia de Execução Definitiva tirada do PEP SEEU 0001983-64.2018.8.11.0020, quando então o revisionando contava com apenas
68 anos de idade completos
, e nessa perspectiva sequer teria atingido o prazo mínimo para o reconhecimento da prescrição executória nos moldes do art. 115 do CP.

Assim, conclui-se, sem maior esforço, que o limite da redução do lapso prescricional pela metade, fixado no art. 115 do CP, é a sentença condenatória, não se ampliando para ter lugar à pretensão executória da pena, dada à ausência de previsão legal. E ainda que fosse possível promover a interpretação
in bona partem
desse instituto, o réu não reuniria condições objetivas para ser beneficiado.

Simplesmente não há como reconhecer a redução de prazo de que trata o referido dispositivo da lei penal material ao caso concreto, eis porque a revisional deve ser julgada improcedente quanto a esta frente.

II. PENA-BASE. ALEGADA FIXAÇÃO NO MÁXIMO LEGAL. PRETENDIDA REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP.

Infere-se que a dosimetria da pena foi alvo de questionamento no recurso de apelação criminal n. 143289/2012, cuja cópia foi possível obter por meio de pesquisa ao sítio eletrônico desta e. Corte de Justiça.

Em que pese a c. 2a Câmara Criminal não haja analisado a dosimetria da pena especificamente em relação ao ora revisionando, manteve a negativação dos motivos do crime [considerados pelo Tribunal de Justiça como
circunstâncias do crime
], e as
consequências
extrapenais causadas à vítima, vetores esses que determinaram a fixação da pena-base de 05 anos e 06 meses de reclusão, e 250 dias-multa, onde se extrai que
a premissa levantada na revisional, de que a pena-base privativa de liberdade foi fixada no máximo legal cominado em abstrato para a espécie, é de todo equivocada
.

Consta o v. acórdão:

“[...]
mostra-se absolutamente escorreita a negativação da

circunstância

do crime [que o juiz confundiu com os motivos] já que praticado em “franca oposição aos poderes constituídos”, pois se vê que

o acusado, em plena luz do dia, e às vistas de todos, causando intimidação geral, estava a cobrar dívida de forma truculenta, em substituição e menoscabo às instituições responsáveis pela Justiça
. Sobre as

consequências,

evidentemente a perda de todos os dentes e de um veículo realmente é algo sobremodo gravoso
”.

A pena-base fixada na sentença para o revisionando, de 05 anos e 06 meses e reclusão, posteriormente confirmada no acórdão quanto ao ora revisionando, pois, ressente de reparos, estando amparada em suficientes elementos de concretude fática que lhe dão suporte, não havendo margem à detecção de que tivesse sido aplicada no máximo legal cominado em abstrato à espécie, não sendo procedente, pois, a alegada ofensa às disposições do art. 59 do CP.

Na sequência, a autoridade judiciária declarou a ausência de atenuantes a serem reconhecidas, e, em contrapartida, aumentou a pena em 01 ano de reclusão, e 90 dias-multa, ante a reincidência decorrente da condenação anterior por crime de tráfico de drogas, o que fez a pena elevada a 06 anos e 06 meses de reclusão.

Ainda na segunda fase, elevou a pena em mais 03 meses de reclusão e ao dias-multa, por se tratar de crime de mando, fazendo-a elevada a 06 anos e 09 meses de reclusão, e 350 dias-multa.

Por último, em razão da incidência da causa especial de aumento de pena do art. 158, § 1o, do CP, promoveu o acréscimo de um terço da pena, fixando-a em 09 anos de reclusão, e 466 dias-multa, valor unitário mínimo.

Assim, quanto à
pena aplicada, a sentença desmerece reparos.

III. CORREÇÃO DO NOME DO REVISIONANDO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

O último ponto contido na revisional se refere a
pedido de absolvição sob a premissa de que, tendo sido mencionado o nome errado do revisionando na sentença, “Antonio Borges da Silva” ao invés de “Antonio Borges de Oliveira”
, não haveria como manter a condenação deste.

O pedido de
absolvição
, em face de constar num trecho da sentença erroneamente o nome do revisionando, isto é, no preambulo da sentença condenatória e a transcrição da denúncia menciona seu nome correto, verifica-se mero erro material, situação que deve ser corrigido de ofício, até para que futuramente não venha prejudicar um possível homônimo [
Antonio Borges da Silva]
o que é possível juridicamente
com o presente julgamento.

Oficie-se a quem de direito promover a retificação do nome, em atos judiciais que conste Antônio Borges da Silva passando a constar Antônio Borges de Oliveira.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
admito e julgo improcedente
a ação revisional ajuizada em prol de
Antônio Borges de Oliveira
, qualificado, mantendo incólume a r. decisão condenatória invectivada.

Reconheço a existência de
erro material na sentença condenatória
quanto ao nome correto do revisionando, e para tanto, promovo a retificação respectiva, de modo que, onde se lê “
Antônio Borges da Silva
”, leia-se, “
Antônio Borges de Oliveira
” [id. 46132965, pp. 14 e 16], mantidas as demais disposições dela constantes, naquilo que não conflitar com o presente julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020